Tribunal: TJDFT
Processo: 0700274-47.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700274-47.2020.8.07.0002 RECORRENTE: FABRICIO DE OLIVEIRA DOURADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. TENTATIVA DE ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES COM USO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DISPARO PARA O INTERIOR DO IMÓVEL, NA DIREÇÃO DA VÍTIMA. PRIMEIRA CONDUTA DESCLASSIFICADA PARA LATROCÍNIO TENTADO. APELAÇÃO DEFENSIVA JULGADA PREJUDICADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Desclassifica-se a conduta de roubo circunstanciado para latrocínio tentado quando, do conjunto probatório, constata-se que o agente possui animus necandi ou, pelo menos, assume o risco do resultado morte, no momento em que insiste em adentrar a residência da vítima e dispara para o chão, onde estava abaixada, não a atingindo por erro de pontaria. 2. Fica prejudicada a apelação defensiva, que se limita a pedir maior redução pela tentativa do roubo circunstanciado então reconhecido pela sentença. Ressalte-se que a tentativa no latrocínio segue critérios de graduação diferentes em relação a do roubo, pois enquanto na primeira se verifica a proximidade do resultado morte, na segunda, observa-se se houve ou não a inversão da posse da res. 3. Recurso do Ministério Público conhecido e provido e o da Defesa julgado prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 14 e 157, §§ 2o e 3o, ambos do Código Penal, sustentando que a desclassificação da conduta do crime de roubo para latrocínio tentado não encontra amparo na dinâmica dos fatos narrados nos autos; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, aduzindo que a atenuante da confissão deve incidir em sua dosimetria, sob pena de desrespeito ao enunciado 545 da Súmula do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao indicado malferimento do artigo 65 do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009